Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-21.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do julgamento virtual. Discordância expressa do apelante. Não ocorrência. Realização de sessão telepresencial de julgamento, com prévia intimação do patrono da embargante da pauta disponibilizada no DJe com informações detalhadas de todo o procedimento a ser observado. Demais argumentos deduzidos nos embargos. Inocorrência de contradição, omissão ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do julgamento virtual. Discordância expressa do apelante. Não ocorrência. Realização de sessão telepresencial de julgamento, com prévia intimação do patrono da embargante da pauta disponibilizada no DJe com informações detalhadas de todo o procedimento a ser observado. Demais argumentos deduzidos nos embargos. Inocorrência de contradição, omissão ou obscuridade. Indevida natureza infringente do recurso. Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.